Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA E COM FILHA MENOR DE IDADE. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO VERIFICADA PELO JUÍZO DA VEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, nas decisões que indeferiram os pedidos de concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, devidamente fundamentadas e apoiadas em relatórios médico e psicossocial que indicam que o paciente está recebendo tratamento médico no interior do estabelecimento prisional e que não é imprescindível aos cuidados da filha infante.
3. O Juízo da Execução vem tomando as cautelas e providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, condenado a cumprir a pena em regime semiaberto.
4. Ordem denegada.